Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000555-10.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATHEUS WENDELL DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUGAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Recorrentes foram acusados de, em 12 de outubro de 2022, por volta das 23h30, na pousada Ideal, localizada no Bairro Piranga, no município de Juazeiro/BA, terem ceifado a vida da vítima Adailson, com golpes praticados com arma branca. 2. Preliminarmente, deve ser afastada a preliminar do excesso de linguagem, posto que o Juiz singular se limitou a demonstrar a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria que apontam o envolvimento dos Recorrentes nos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução processual. 3. Noutro giro, acerca da legítima defesa, vale ressaltar que, para o reconhecimento desta hipótese de absolvição, faz-se imprescindível que a tese esteja comprovada de forma robusta, indene de dúvidas perante o Juízo, não se aplicando, porquanto, ao caso em comento. 4. Havendo dúvidas quanto a tese sustentada pela defesa, acerca da legítima defesa, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 5. Descabido, ainda, o afastamento das qualificadoras reconhecidas pela sentença de piso, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000555-10.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figuram como Recorrentes Matheus Wendell de Souza Santos e Rafaella Jesus da Cruz, registrada civilmente como Leonardo Jesus da Cruz e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .